Tribunal: STF
Processo: HC 233982
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 854.954, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PARA SUBSIDIAR CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Na hipótese, a condenação do paciente pelo Tribunal estadual se deu de forma fundamentada, com base em farto conjunto fático-probatório, destacando-se especificamente os depoimentos testemunhais dos policiais militares que participaram do flagrante, os quais foram uníssonos na narrativa dos fatos e em atribuir ao réu a práticas delituosa. Dessa forma, a pretensão de se absolver o paciente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. 



    2. O depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, em sede de apelação do Ministério Público, foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “30 [trinta] papelotes de crack, 17,92 g [dezessete gramas e noventa e dois centigramas] e 12 [doze] porções de maconha, 59,40 g [cinquenta e nove gramas e quarenta centigramas]”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “o Magistrado singular (que presidiu a instrução processual) constatou que não havia provas suficientes para condenação, decidindo por absolver o paciente”. Aduz que “a condenação se lastreou apenas nos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na investigação e notícias apócrifas, como o fato de ele ser ‘conhecido dos meios policiais’”. Alega, ainda, que “as testemunhas ouvidas em audiência, policiais militares que realizaram a abordagem, não foram conclusivas quanto à posse dos materiais entorpecentes, apontando, inclusive, que a sacola com o referido material estava ao lado da casa em construção, distante de onde o réu se encontrava. E mais, os depoimentos das testemunhas de defesa foram completamente contraditórios com os das testemunhas de acusação”. Advoga “restar incontroversa a existência de dúvida acerca da verdade real em relação ao fato sub judice, razão pela qual, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, é imperativa a absolvição do paciente”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, requer a defesa seja concedida liminar, visto que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, e, ao final, seja concedido o habeas corpus, para restabelecer a decisão do Juízo de Origem.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “ [...] A decisão recorrida, a ser mantida, ante a ausência de fundamentos que a infirme, foi proferida nos seguintes termos, no que ora pertine: 



    A Corte de origem, ao examinar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, pleiteando a condenação do réu, assim fundamentou:



    [...] Sob o pretório, os milicianos Cléber e Fabiano aduziram que, após recebimento de delação apócrifa acerca do exercício do vil comércio por um indivíduo alcunhado de Maninho, rumaram ao local, onde divisaram o Apelado, juntamente com outro indivíduo, dentro de uma obra; ao notar a aproximação da viatura, ele correu para cima da laje, ‘dispensando’ um saquinho ao andar inferior. Diante da iminência da abordagem, Hermano engoliu algumas porções. Abordado, Fabiano apreendeu, em seu poder, 12 porções de maconha e a quantia de R$ 84, enquanto, Cléber, nada encontrou de ilícito com o outro indivíduo. Recolhido o que havia sido desvencilhado - localizado ao lado da obra -, constataram a existência de 30 porções de crack. 



    Em contrapartida, as testemunhas defensivas Jaqueline e Wagner - vizinha e pedreiro da obra - asseveraram que no momento da incursão policial, as drogas teriam sido ‘plantadas’ pelos milicianos que teriam levado a sacola ao palco do evento, cuja propriedade fora atribuída ao Apelado. [...]



    Como se percebe, não há motivos para se negar crédito aos dizeres dos agentes públicos, pois foram harmônicos e coerentes. Inexiste também qualquer animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação - ônus a que a defesa não se desincumbiu, não bastando mera alegação (CPP, art. 156) -, inclusive diante do contido no CPP, art. 202 de que toda pessoa pode ser testemunha.



    Seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). 



    Os dizeres das testemunhas arroladas pela defesa devem ser recebidos com reservas e não merecem maior credibilidade que os agentes da lei, diante do evidente vínculo com o Apelado. [...]



    Como se vê, o Tribunal estadual decidiu, fundamentadamente, pela condenação do réu, com base no conjunto fático-probatório, destacando especificamente os depoimentos testemunhais dos policiais militares que participaram do flagrante, os quais foram uníssonos na narrativa dos fatos e em atribuir ao réu a prática delituosa. 



    Com efeito, consta do acórdão que os policiais, após terem recebido delação apócrifa acerca do exercício do vil comércio por um indivíduo alcunhado de Maninho, rumaram ao local, onde divisaram o Apelado, juntamente com outro indivíduo, dentro de uma obra; ao notar a aproximação da viatura, ele correu para cima da laje, ‘dispensando’ um saquinho ao andar inferior. Assim, os policiais realizaram a abordagem do paciente, quando foram encontradas em seu poder 12 porções de maconha e R$ 84,00. Ademais, a sacola que foi dispensada continha 30 porções de crack. 



    Dessa forma, a pretensão de se absolver o paciente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Nesse sentido: [...]



    Ademais, destaque-se que o depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade. Nesse sentido: [...]



    Com efeito, a condenação do paciente pelo Tribunal estadual se deu de forma fundamentada, com base em farto conjunto fático-probatório, destacando-se especificamente os depoimentos testemunhais dos policiais militares que participaram do flagrante, os quais foram uníssonos na narrativa dos fatos e em atribuir ao réu a prática delituosa. 



    Tem-se ainda, segundo o acórdão, que a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, fracionadas e armazenadas em porções individuais, prontas para venda ou entrega a terceiros, somados aos inexoráveis dizeres dos agentes públicos. 



    Dessa forma, a pretensão de se absolver o paciente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. 



    Por fim, o depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos. [...]”



    Destarte, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça reputou “segundo o acórdão, que a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, fracionadas e armazenadas em porções individuais, prontas para venda ou entrega a terceiros, somados aos inexoráveis dizeres dos agentes públicos. Dessa forma, a pretensão de se absolver o paciente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Já no que diz respeito à pretensão de exame da alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)



    Ainda, sobre a suposta inidoneidade do depoimento dos policiais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos”. Esse entendimento está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal que considera válido o testemunho policial como meio de prova. Nessa linha:



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente